Tribunal: TJES
Processo: 5000516-39.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-39.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000
516
-
39
.201
9
.8.08.0
0
11
.

RECORRENTE:
Maria de Lourdes dos Santos
.

RECORRIDO: Confederação Brasileira, Pensionistas e Idosos.

SENTENÇA:
Roney Guerra Duque
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Maria de Lourdes dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo do
1
º JEC de
Cachoeiro de Itapemirim
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
ao determinar somente o cancelamento da autorização de permissão de descontos de seus proventos, julgando, assim improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais
.

Consta da inicial que
a
recorrente
teve descontado em seus proventos mensais de forma indevida valores atinentes a empréstimo não contratado
.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
ao determinar somente o cancelamento da autorização de permissão de descontos de seus proventos, julgando, assim improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais
.

Irresignado, interpôs recurso inominado alegando a comprovação de descontos indevidos de danos materiais, bem como pleiteou em decorrência disso indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões a recorrida, rebate as razões alegando a inexistência de provas do alegado.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Assim,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita em razão d
o

recorrente
preencher os requisitos legais.

DO MÉRITO

Cinge-se
a controvérsia
em verificar
eventual
empréstimo contratado em nome da recorrente sem autorização legal, bem como se em decorrência de tal fato enseja reparação moral
.

Ab initio
, sem adentrar nas teses levantadas pela
s

partes litigantes
, constato que devo, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta da sentença por ofensa ao
P
rincípio da
M
otivação das
D
ecisões
J
udiciais, previsto expressamente no
texto constitucional.

É sabido do Princípio da Efetividade, Oralidade, Simplicidade, Informalidade, Economia Processual e Celeridade nos Juizados Especiais, todavia, não podemos confundir com a falta de motivação das decisões judiciais.

No caso em comento, c
onforme se depreende da análise dos autos, o Juiz de origem
ao apresentar a sentença assim o fez:

“
Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Não há questões processuais pendentes, pelo que passo ao exame do mérito.

A autora ajuizou a presente ação ao argumento de que verificou descontos em seu benefício previdenciário referentes a contribuições em favor da ré que não autorizou.

A requerida apresentou contestação aduzindo, em suma, que houve autorização da autora para os descontos realizados, trazendo aos autos cópias dos contratos assinados pela mesma (ID 2608177), além de informar que ao tomar ciência dos termos da inicial, procedeu com o cancelamento dos descontos.

Destarte, tenho que a ré comprovou a regular autorização da autora para os descontos realizados, de modo que não merece prosperar o pleito de devolução dos valores comprovadamente descontados.

Assim, considerando a regular autorização da autora para os descontos, entendo que também não restou configurado o dano moral pleiteado na exordial, merecendo amparo apenas o pleito inicial no que pertine ao cancelamento da contribuição mensal até então descontada, posto que o cancelamento da autorização com consequente encerramento dos descontos é direito da autora.

DISPOSITIVO:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para DECLARAR cancelada a autorização que permitiu à ré proceder aos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da autora, a título de contribuição mensal, devendo a requerida abster-se de realizar novos descontos, sob pena de multa no valor de R$500,00 para cada novo desconto eventualmente realizado a partir da intimação da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

P. R. I. Transitado em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se.”

Nota-se que o ponto nodal da sentença baseou-se em supostos contratos assinados pela recorrente, tendo, inclusive, apontado para os mesmos como anexados no ID
2608177.

Sucede que, ao analisar a referida prova apontada, vejo que além de não localizá-las no presente feito, sequer existe o ID mencionado pelo Juízo
a quo
, surgindo, séria dúvida quando aos apontamentos apresentados.

Neste passo, c
onforme dispõe o art.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
:
“
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
”.

Nessa linha de raciocínio, impõe-se ao julgador que, ao proferir uma sentença,
deve ser
analis
ada
as provas produzidas e, a partir de tal exame, decida pela procedência ou não da pretensão. Tal conduta é imprescindível para possibilitar a
s

partes de
tomar
em
conhecimento dos motivos que fundamentaram a decisão e refutar provas, preservando, assim, o exercício da ampla defesa.

Consoante leciona
o renomado
Ricardo Schmitt
“
a fundamentação consiste na obrigação do julgador em indicar os motivos de fato e de direito que o conduziram à tomada da decisão, além de mencionar os dispositivos legais aplicáveis no julgamento
.

É dever do sentenciante apreciar todas as provas que foram transportadas para o processo, o que poderá fazer em conjunto, ou separadamente, sendo-lhe, entretanto, vedado não apreciá-las ou fundamentar a sua decisão em prova inexistente nos autos.

A ausência de motivação ocorre quando o julgador não faz qualquer menção aos fundamentos postos à apreciação da causa. Esta omissão poderá ser total ou parcial. Naquela deixa o julgador de enfrentar todas as questões postas pelas partes, enquanto nesta deixa de motivar apenas uma ou algumas das matérias trazidas para o debate. Quando houver omissão completa, anula-se toda a decisão, e havendo omissão parcial, decreta-se a nulidade apenas em relação às questões não enfrentadas, contudo, os seus reflexos normalmente conduzirão à contaminação de todo o processo.”

Dessa forma, conquanto vigore em nosso ordenamento jurídico o sistema do livre convencimento motivado, é dever do julgador motivar seu julgamento, com espeque nas provas coligidas em juízo, possibilitando às partes o conhecimento dos motivos que levarão à decisão tomada. Com efeito, não há motivação sem indicação dos elementos de prova concernentes aos aspectos fundamentais da causa.

Assim, inegável que a sentença vergastada carece totalmente de motivação, razão pela qual resta configurada sua nulidade absoluta, vício que sequer pode ser corrigido nesta instância, já que implicaria em indevida supressão de instância.

Por fim, importante consignar da possibilidade de aplicabilidade da Teoria da Causa Madura, porém, entendo que tal situação implicaria diretamente em
supressão de instância ao analisar as provas pelas partes.

Isto Posto, conheço do recurso
e,
de ofício, proclamo a nulidade da sentença
, determinando que outra seja proferida, observando-se a necessária motivação e análise do acervo probatório, ficando, em decorrência, prejudicada a análise do recurso interposto.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como Voto.

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.